Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. “QUANTUM” RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal, cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) afastamento do valor da reparação por dano moral; (iii) concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme da ofendida, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser mantido em R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
5. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.